Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749760-28.2025.8.07.0001 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA ANDRADE SILVA PACIENTE: TAINA MONTEIRO NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de TAINA MONTEIRO NEVES. Em suas razões (ID 250316926), a impetrante narra que a paciente é acusada de suposta pratica de crime de estelionato, por enviar comprovante falso de pix, no dia 23 de julho de 2025, conforme consta dos autos do Processo no 0741545-63.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF. Explica que a paciente teria realizado uma compra por meio do aplicativo WhatsApp com a empresa vítima, utilizando um comprovante de pagamento falso e que, após o registro de boletim de ocorrência, a autoridade policial orientou os funcionários a aguardarem o momento em que a paciente fosse retirar os produtos para, só então, acionarem a polícia. Diz que, conforme entrevista realizada pela empresa vítima, os policiais ficaram de prontidão aguardando a retirada dos produtos no dia posterior; contudo, somente no dia 8 de agosto de 2025 (mais de 15 dias após o envio de comprovante do pix) a acusada dirigiu-se até a empresa vítima para a retirada dos produtos, sendo que, depois de retornar para sua residência, foi abordada pelos policiais. Afirma que foi forjada uma situação de espera, para que a paciente, ao buscar os produtos, fosse surpreendida e presa (crime ensaiado e provocado). Aduz que, em audiência de custódia, o Magistrado singular não reconheceu que houve flagrante preparado. Sustenta haver constrangimento ilegal. Discorre acerca do flagrante preparado, concluindo que a conduta é atípica e o crime é impossível. Requer a concessão de liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, realizada a audiência de custódia, em 7/8/2025, a prisão em flagrante da paciente foi considerada legal, sob os seguintes fundamentos (ID 245560980, dos autos de origem): Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Ademais, não se trata, ao que tudo indica, de caso de ilegalidade da prisão, visto que o crime de estelionato se consuma no momento da obtenção da vantagem ilícita, pelo que o caso dos autos se encaixa, prima facie, nessa situação. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Após, no dia 20/8/2025, a Defesa impetrou habeas corpus diretamente nos autos de origem (ID 246900358), no bojo do qual alegou a tese de ilegalidade do flagrante e sustentou a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental da paciente. O MPDFT, em manifestação, registrou a inadequação da impetração, bem como fez considerações acerca do mérito dos pedidos (ID 248514122). Contudo, no dia 2/9/2025, o Magistrado singular proferiu decisão, pela qual concluiu que o pedido não poderia ser processado (ID 248525474): Inicialmente ressalto que o pedido, conforme apresentado, não pode ser processado. O Habeas Corpus é uma ação constitucional impugnativa autônoma que deve ser apresentada em autos apartados. A continuidade do presente writ constitucional no corpo do inquérito policial pode causar tumulto procedimental/processual, pois em caso de qualquer decisão, concedendo ou negando a ordem requerida, poderão ser apresentados recursos, mesmo recurso de ofício, que subiriam nos próprios autos o que geraria prejuízo para investigação ou mesmo para eventual ação penal que poderá ser iniciada. Destarte, faculto que a parte impetrante apresente petição em apartado, associando-se ao presente inquérito. O inquérito policial foi finalizado com apresentação de relatório pela autoridade policial (ID 245884317). Ao Ministério Público. Conforme se observa, não houve manifestação do Juízo da causa quanto às teses sustentadas pela Defesa, em razão da inadequação da via eleita na origem. Ademais, no dia 8/10/2025, foi oferecida denúncia contra a paciente (ID 252727085, dos autos de origem) e, no dia 13/10/2025, foi proferida decisão de recebimento da inicial acusatória (ID 252969122, dos autos de origem), o que motivou o pedido de trancamento da ação penal, sob a alegação de ilegalidade do flagrante. Logo, tal qual exposto, as matérias tratadas nesta impetração - ilegalidade do flagrante e trancamento da ação penal - não foram adequadamente submetidas e apreciadas pelo Juízo de origem, a quem compete a análise do pleito, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra suposta demora da autoridade coatora, qual seja: Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na apreciação de pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e progressão antecipada de regime. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus quanto à apreciação do pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e progressão antecipada de regime. III. Razões de decidir: 3. A Constituição Federal garante o uso do habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do prévio esgotamento de instância. 4. O pedido formulado pela defesa, de concessão de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi protocolado em 6-agosto-2025, e está concluso para decisão judicial. Não se verifica demora injustificada ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem pela via estreita do "habeas corpus". 5. A ausência de apreciação dos pedidos pelo juízo de primeiro grau impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo: 6. Ordem denegada. (Acórdão 2039348, 0702348-70.2025.8.07.9000, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025 – destacou-se) Ausente elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, a impetração não deve ser conhecida. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator